Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-60.2011.8.11.0092
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000575-60.2011.8.11.0092
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUE POSSUI AMPARO NAS PROVAS. AGRAVANTE DE COABITAÇÃO. CRIME PRATICADO EM DORMITÓRIO DE EMPRESA QUE RÉU E VÍTIMA DORMIAM. INCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL AGRAVANTE DE COABITAÇÃO E ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO DO RÉU. FRAÇÃO REDUTORA RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. FRAGMENTO MÍNIMO DE 1/6. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelo primeiro réu contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou este pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado tentado (artigo 121, §1o e §2o, III e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal), à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e absolveu o segundo réu.
2. Fatos relevantes: (i) primeiro réu filho do segundo réu denunciados pelo mesmo fato criminoso ocorrido em alojamento de empresa; (ii) Tribunal do Júri que absolveu o genitor e condenou o filho; (iii) emprego de canivete pelo condenado contra a vítima; (iv) agressões físicas do genitor, sem contribuição para o resultado lesivo; (v) relação de coabitação entre o condenado e a vítima no alojamento da empresa; (vi) confissão qualificada do condenado; (vii) privilégio aplicado em decorrência de um tapa desferido pela vítima em momento antecedeu o crime, justificando a fração mínima de diminuição.
3.1. Requerimentos do recurso do Ministério Público: (i) anulação parcial do julgamento do júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos em relação à absolvição do segundo réu; (ii) incidência da agravante relativa ao prevalecimento de relação de coabitação em desfavor do primeiro réu.
3.2. Requerimentos do primeiro réu: diminuição da reprimenda, na terceira fase e em virtude do privilégio, em fração superior a 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o segundo réu foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) avaliar se deve incidir, na pena do primeiro réu, a agravante de coabitação prevista no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal; (iii) analisar se é possível reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea ao segundo réu; (iv) examinar se a fundamentação empregada para estabelecer a fração de diminuição aplicada em decorrência do privilégio é idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório dos autos e julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada.
6. O interrogatório possui natureza de meio de prova, especialmente em casos submetidos ao Tribunal do Júri, e detém capacidade de influenciar a decisão dos jurados, de maneira que é plausível inferir que o Conselho de Sentença tenha interpretado que a participação do segundo réu se limitou à mera agressão física prévia, sem contribuição para o resultado típico do homicídio, ou que não houve liame subjetivo necessário para configurar concurso de agentes, motivo pelo qual não prospera o pleito anulatório.
7. A agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal incide quando a coabitação foi determinante para viabilizar a prática delitiva, conferindo maior facilidade para execução do delito.
8. A confissão qualificada prestada pelo réu, ainda que com alegação de legítima defesa e não utilizada para fundamentar a condenação, atrai o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consoante firme entendimento jurisprudencial, o que justifica sua aplicação de ofício para compensar com a agravante da coabitação.
9. A fundamentação empregada na sentença condenatória para definir o quantum de diminuição do privilégio considerou a intensidade da violenta emoção e o grau de injusta provocação da vítima, razão pela qual deve ser mantida a fração mínima de 1/6.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo do Ministério Público parcialmente provido. Apelo do primeiro réu desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, XXXVIII, ‘c’; Código Penal, artigos 121, §1o e §2o, III e IV, 14, II, 61, II, ‘f’, 65, III, ‘d’; Código de Processo Penal, artigo 593, III, ‘d’.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.344.842 AgR e HC 114.164; STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, AgRg no AREsp n. 2.467.666/PI, AgRg no HC n. 846.357/GO e AgRg no HC n. 985.748/RJ; TJMT, ApCrim n. 0003969-67.2019.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000575-60.2011.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SILVIO DOS REIS ALMEIDA - CPF: 437.718.071-15 (APELADO), RYSCLIFT BRUNO SERGIO SANTOS - CPF: 036.084.511-88 (ADVOGADO), SILVIO DOS REIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 040.130.751-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SETEMBRINO DOS SANTOS BORGES - CPF: 308.297.710-34 (VÍTIMA), SILVIO DOS REIS ALMEIDA - CPF: 437.718.071-15 (APELANTE), SILVIO DOS REIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 040.130.751-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUE POSSUI AMPARO NAS PROVAS. AGRAVANTE DE COABITAÇÃO. CRIME PRATICADO EM DORMITÓRIO DE EMPRESA QUE RÉU E VÍTIMA DORMIAM. INCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL AGRAVANTE DE COABITAÇÃO E ATENUANTE DA CONFISSÃO.
RECURSO DO RÉU
. FRAÇÃO REDUTORA RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. FRAGMENTO MÍNIMO DE 1/6. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelo primeiro réu contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou este pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado tentado (
artigo 121, §1o e §2o, III e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal), à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e absolveu o segundo réu.

2. Fatos relevantes:
(i)
primeiro réu filho do segundo réu denunciados pelo mesmo fato criminoso ocorrido em alojamento de empresa;
(ii)
Tribunal do Júri que absolveu o genitor e condenou o filho;
(iii)
emprego de canivete pelo condenado contra a vítima;
(iv)
agressões físicas do genitor, sem contribuição para o resultado lesivo;
(v)
relação de coabitação entre o condenado e a vítima no alojamento da empresa;
(vi)
confissão qualificada do condenado;
(vii)
privilégio aplicado em decorrência de um tapa desferido pela vítima em momento antecedeu o crime, justificando a fração mínima de diminuição.

3.1. Requerimentos do recurso do Ministério Público:
(i)
anulação parcial do julgamento do júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos em relação à absolvição do segundo réu;
(ii)
incidência da agravante relativa ao prevalecimento de relação de coabitação em desfavor do primeiro réu.

3.2. Requerimentos do primeiro réu: diminuição da reprimenda, na terceira fase e em virtude do privilégio, em fração superior a 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o segundo réu foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
avaliar se deve incidir, na pena do primeiro réu, a agravante de coabitação prevista no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal;
(iii)
analisar se é possível reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea ao segundo réu;
(iv)
examinar se a fundamentação empregada para estabelecer a fração de diminuição aplicada em decorrência do privilégio é idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório dos autos e julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada.

6. O interrogatório possui natureza de meio de prova, especialmente em casos submetidos ao Tribunal do Júri, e detém capacidade de influenciar a decisão dos jurados, de maneira que é plausível inferir que o Conselho de Sentença tenha interpretado que a participação do segundo réu se limitou à mera agressão física prévia, sem contribuição para o resultado típico do homicídio, ou que não houve liame subjetivo necessário para configurar concurso de agentes, motivo pelo qual não prospera o pleito anulatório.

7. A agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal incide quando a coabitação foi determinante para viabilizar a prática delitiva, conferindo maior facilidade para execução do delito.

8. A confissão qualificada prestada pelo réu, ainda que com alegação de legítima defesa e não utilizada para fundamentar a condenação, atrai o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consoante firme entendimento jurisprudencial, o que justifica sua aplicação de ofício para compensar com a agravante da coabitação.

9. A fundamentação empregada na sentença condenatória para definir o
quantum
de diminuição do privilégio considerou a intensidade da violenta emoção e o grau de injusta provocação da vítima, razão pela qual deve ser mantida a fração mínima de 1/6.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo do Ministério Público parcialmente provido. Apelo do primeiro réu desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5o, XXXVIII, ‘c’; Código Penal, artigos 121, §1o e §2o, III e IV, 14, II, 61, II, ‘f’, 65, III, ‘d’; Código de Processo Penal, artigo 593, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.344.842 AgR e HC 114.164; STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, AgRg no AREsp n. 2.467.666/PI, AgRg no HC n. 846.357/GO e AgRg no HC n. 985.748/RJ; TJMT, ApCrim n. 0003969-67.2019.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública em favor do acusado
Silvio dos Reis Almeida Júnior
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Taquari, nos autos da ação penal n. 0000575-60.2011.8.11.0092, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, absolveu o acusado
Silvio dos Reis Almeida
e condenou o primeiro apelante pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado tentado (artigo 121, §1o e §2o, III e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal), à pena de
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime
semiaberto
(id. 298139909).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
postula a anulação parcial do julgamento realizado perante o Tribunal Popular, a fim de que o acusado
Silvio dos Reis Almeida
seja submetido a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos (id. 298139940).

Além disso, quanto ao recorrido
Silvio dos Reis Almeida Júnior
,

requer o reconhecimento da agravante relativa ao prevalecimento de relação de coabitação (artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal) (id. 298139940).

Por sua vez, o recorrente
Silvio dos Reis Almeida
pugna pela minoração da pena, em virtude do privilégio, em fração superior a 1/6 (um sexto), sob a alegação de que o Juízo
a quo
teria adotado o fragmento mínimo sem motivação idônea, bem como o delito foi praticado em completo estado de violenta emoção (id. 298139938).

Em sede de
contrarrazões
, as partes se manifestaram pela rejeição do recurso adverso (id. 298139945 e 298139939).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo ministerial e pelo
desprovimento
do apelo do réu
Silvio dos Reis Almeida
(id. 308354371).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Silvio dos Reis Almeida Júnior
e
Silvio dos Reis Almeida
foram denunciados pelo cometimento do delito de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, II, III e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 11 de dezembro de 2010, por volta das 17 horas e 30 minutos, no alojamento situado na Estrada Rural, Fazenda Netinho I, zona rural desta cidade e comarca de Alto Taquari/MT, Silvio dos Reis Almeida Junior e Silvio dos Reis Almeida, agindo por motivo fútil e com unidade de propósitos e desígnios, tentaram matar Setembrino dos Santos Borges mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, apenas não conseguindo realizar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 21/23.

Consta que os denunciados estavam no alojamento da empresa ETH no horário e local dos fatos, momento em que Silvio dos Reis Almeida Junior começou a provocar Setembrino Santos Borges, chamando-o para brigar.

Inicialmente, Setembrino ignorou as provocações de Silvio dos Reis Almeida Junior, dirigindo-se ao alojamento de Roberto Avelino da Silva. Ali chegando, enquanto Setembrino narrava as provocações sofridas aos colegas de alojamento, Silvio dos Reis Almeida Junior tornou a abordar a vítima, iniciando nova discussão.

Assustado, Setembrino empurrou o acusado e fugiu para seu quarto.

Movido pela futilidade das discussões e do empurrão sofrido, Silvio dos Reis Almeida Junior muniu-se de canivete e chamou seu pai, Silvio dos Reis Almeida para juntos matar a vítima. Assim, acuaram a vítima em seu quarto e começaram a exigir que saísse de seu quarto para brigar.

Como a vítima manteve sua porta trancada, Silvio dos Reis Almeida e Silvio dos Reis Almeida Junior arrombaram-na e, aproveitando-se da surpresa do arrombamento e de sua superioridade numérica, cercaram Setembrino dos Santos Borges e passaram a agredi-la com socos e chutes.

Silvio dos Reis Almeida Junior, ciente que a vítima estava ocupada pelo luta corporal de seu pai, aproveitou a oportunidade em atacar Setembrino com grave prejuízo a sua defesa, sacando seu canivete e desferindo diversos golpes contra o abdômen, tórax e costas.

Setembrino, já lançado ao solo e ensanguentado, sofreu

mais um chute em sua cabeça perpetrado por Silvio dos Reis Almeida Junior.

O emprego de arma canivete e as diversas lesões descritas no laudo de fls. 21/23, conforme conclusões do ilustre perito (item c – fls. 21) demonstram que houve emprego de meio cruel.

Ainda, o intento criminoso apenas não foi consumado porque a vítima foi socorrida pelos demais integrantes do alojamento. [...]”
(id. 219060163 - pág. 1/3).

Após a instrução em plenário do júri, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição do réu
Silvio dos Reis Almeida
e pela condenação do acusado
Silvio dos Reis Almeida Júnior
como incurso na pena do crime de homicídio privilegiado qualificado tentado.

Ao dosar a pena do condenado, o Magistrado presidente da sessão a fixou no patamar de
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime
semiaberto,
reconhecendo, ainda, a prescrição retroativa condicionada ao trânsito em julgado da sentença para a acusação (id. 298139909).

Irresignados, tanto o Ministério Público quanto a defesa do réu Silvio dos Reis Almeida Júnior interpõem recursos de apelação.

1. PEDIDO ANULATÓRIO

O Ministério Público sustenta que o julgamento do Tribunal do Júri, que deliberou pela absolvição do réu
Silvio dos Reis Almeida
, deve ser anulado, com fundamento no artigo 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto,
argumenta
que o Conselho de Sentença, ao responder negativamente ao quesito relativo à autoria atribuída ao réu
Silvio dos Reis Almeida
e, simultaneamente, reconhecer a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação ao codenunciado
Silvio dos Reis Almeida Júnior
, incorreu em julgamento
contrário à prova dos autos.

Nesta perspectiva, discorre que a tese de negativa de autoria sequer foi arguida pela defesa técnica em plenário, motivo pelo qual impõe-se a anulação parcial do julgamento para que outro seja designado, desta vez com a escorreita observância do acervo probatório dos autos.

Todavia, sem razão.

Como é cediço, o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, ‘c’, da Constituição da República) implica
“na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora possível a interposição de recurso de apelação (artigo 593, III,‘d’, do Código de Processo Penal), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos, isto é, quando julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1344842 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, publicado em 24-11-2021).

Se a decisão dos jurados for coerente e, ainda que minimamente, alinhada com os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal de segundo grau reverter a conclusão
“mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(STF, HC 114164, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, publicado em 19-11-2015).

Ademais, salienta-se que os jurados possuem o poder soberano de decidir conforme sua íntima convicção, de modo que o Conselho de Sentença tem autorização legal para realizar uma interpretação própria dos elementos de prova carreados aos autos, razão pela qual não é vinculado aos argumentos técnicos das partes ou a uma determinada linha interpretativa.

No caso em tela, infere-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o denunciado
Silvio dos Reis Almeida,
encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, a ensejar a sua manutenção.

Embora seja incontroverso que o réu participou da agressão física contra a vítima, conforme seu próprio relato em interrogatório, é plenamente possível que os jurados tenham interpretado que esta conduta, por si só, não configura autoria delitiva para o crime de homicídio.

Como se infere do interrogatório judicial do acusado
Silvio dos Reis Almeida
, este afirmou que entrou no quarto da vítima e se envolveu em luta corporal com o ofendido, mas negou veementemente ter participado das facadas que resultaram no crime de homicídio. Ademais, relatou que foi agredido primeiro, que apenas revidou as agressões físicas e que não sabia que seu filho portava um canivete, aduzindo não ter qualquer participação na conduta lesiva (id. 219061173).

A respeito do interrogatório do acusado, sua valoração como elemento de convicção é tema que desperta divergência doutrinária, especialmente quanto à sua natureza jurídica. Enquanto alguns autores o consideram como meio de defesa (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 442), outros como meio de prova (MARQUES, José Frederico.
Elementos de Direito Processual Penal
. Vol. II. Campinas: Millennium Editora, 2009, p. 318), e há ainda quem defenda sua natureza mista (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 306).

A despeito dessas divergências, o interrogatório está topograficamente inserido no Título VII do Código de Processo Penal, que trata da prova, e, nos casos submetidos ao Tribunal do Júri, detém capacidade de influenciar e conduzir a decisão dos jurados, o que reforça a necessidade de reconhecê-lo como meio de prova, sobretudo por seu impacto direto na formação da convicção dos julgadores que compõem o Conselho de Sentença:

Nesse sentido, assim preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Não se desconhece a celeuma existente na doutrina a respeito da natureza jurídica do interrogatório, porém, de acordo com a interpretação literal e topográfica do Código de Processo Penal, prevalece o enquadramento do interrogatório como meio de prova. Portanto, não há como entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, se a tese defensiva é respaldada pelo interrogatório, que é meio típico de prova previsto no CPP e foi produzido sob o crivo do contraditório judicial [...]
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Dessa forma, os jurados podem ter compreendido que as agressões físicas praticadas pelo genitor
Silvio dos Reis Almeida
não contribuíram causalmente para o resultado lesivo da vítima, uma vez que os golpes de canivete foram desferidos exclusivamente por seu filho
Silvio dos Reis Almeida Júnior
.

Outrossim, os jurados podem ter interpretado que a participação de
Silvio dos Reis Almeida
se limitou à mera agressão física prévia, sem contribuição para o resultado típico do homicídio.

Ademais, é plausível que os jurados tenham concluído pela ausência do liame subjetivo necessário para configurar concurso de agentes, sobretudo porque, para que se configure participação ou coautoria, é imprescindível a demonstração de vínculo cognitivo entre os agentes, com convergência de vontades direcionada ao resultado criminoso.

No caso concreto, os jurados podem ter entendido que o genitor não possuía a intenção de contribuir para o crime de homicídio, uma vez que, segundo o próprio acusado absolvido, sequer sabia que seu filho portava um canivete, com suas ações limitando-se a uma conduta autônoma e diversa.

De mais a mais, no que se refere à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecida pelos jurados em desfavor do codenunciado
Silvio dos Reis Almeida Júnior,
esta não é incompatível com a absolvição do genitor por negativa de autoria, na medida em que a dinâmica dos fatos pode levar à conclusão de que foi o filho quem se aproveitou do momento de distração para desferir os golpes de canivete, sem que o réu
Silvio dos Reis Almeida
tenha aderido à esta conduta.

Ainda, ressalta-se que a absolvição por negativa de autoria não significa negação da participação do réu no evento fático, mas sim o reconhecimento de que sua conduta não se enquadra no tipo penal específico pelo qual foi denunciado.

Dessarte, os jurados podem ter entendido que houve dois eventos distintos:
(i)
as agressões físicas praticadas pelo genitor
Silvio dos Reis Almeida;
(ii)
e a tentativa de homicídio perpetrada pelo filho
Silvio dos Reis Almeida Júnior
com o emprego do canivete.

Por conseguinte, a absolvição não se revela como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que decorre de interpretação plausível do conjunto probatório pelos jurados que, soberanamente e mediante sua íntima convicção, optaram por absolver o genitor
Silvio dos Reis Almeida
por não vislumbrarem participação criminosa suficiente para configurar o delito de homicídio.

À vista dessas considerações, não prospera o pleito anulatório formulado pelo Ministério Público.

2. DOSIMETRIA DE PENA

2.1. Pena intermediária

O Ministério Público, com relação ao acusado
Silvio dos Reis Almeida Júnior,
postula a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, sob a assertiva de que o condenado teria se aproveitado da relação de coabitação para praticar o crime de homicídio tentado em desfavor da vítima, uma vez que ambos estavam trabalhavam na mesma empresa e estavam alojados no mesmo complexo dormitório.

Razão assiste ao
Parquet.

A agravante em questão tem por finalidade conferir maior gravidade à conduta do agente que se prevalece de relação de parentesco, coabitação ou hospitalidade para a prática do crime, sobretudo porque, nessas hipóteses, há maior facilidade para execução do delito.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que se
“a coabitação foi determinante para viabilizar a prática delitiva, justificada está a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.666/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024).

No caso em análise, conforme narrado ofendido
Setembrino dos Santos Borges
, ele e o réu
Silvio dos Reis Almeida Júnior
mantinham relação de trabalho e coabitação, residindo ambos no alojamento da empresa ETH, onde laboravam.

Esta circunstância facilitou sobremaneira a execução do crime, uma vez que o agente tinha acesso ao local onde a vítima se encontrava e se aproveitou dessa proximidade física para consumar o delito, adentrando seu quarto e desferindo os golpes de canivete.

Desse modo, reconheço a incidência da circunstância agravante do prevalecimento da relação de coabitação (artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal) em desfavor do réu
Silvio dos Reis Almeida Júnior
.

Contudo, observa-se que o réu confessou a autoria delitiva e admitiu ter desferido os golpes de canivete contra a vítima, ainda que sob a alegação de legítima defesa, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Sobre a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão quando o réu alega ter agido em legítima defesa, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício apregoa:

“[...] A confissão qualificada prestada pelo apelante, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação, atrai o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme entendimento jurisprudencial [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0003969-67.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Nesse contexto, a jurisprudência da Corte de Precedentes admite a compensação integral entre a confissão do réu, mesmo que deduzida na forma qualificada, e a reincidência, a qual é considerada circunstância preponderante (STJ, AgRg no HC n. 985.748/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Com base nesse entendimento, mostra-se adequado e proporcional neutralizar a agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, reconhecida nesta instância, pela mesma atenuante, aqui aplicada de ofício, sobretudo diante de sua relevância na formação do convencimento dos jurados.

Assim, apesar da procedência do pleito ministerial, deve-se compensar integralmente a agravante do prevalecimento da relação de coabitação e a atenuante da confissão espontânea, de modo a manter inalterada a pena intermediária do réu
Silvio dos Reis Almeida Júnior
.

2.2. Pena definitiva

O apelante
Silvio dos Reis Almeida Júnior
postula a redução da pena na terceira fase, em virtude da causa de diminuição do §1o do artigo 121 do Código Penal, no grau máximo de 1/3 (um terço), sob a assertiva de que o Juízo sentenciante não fundamentou adequadamente a aplicação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Apesar dos argumentos despendidos, a pretensão não procede.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a definição do
quantum
de diminuição em decorrência do §1o do artigo 121 do Código Penal deve considerar a relevância do valor social ou moral, a intensidade da violenta emoção ou o grau de injusta provocação da vítima:

“[...] Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 846.357/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Na espécie, o Magistrado presidente da sessão do Tribunal do Júri fundamentou adequadamente a incidência da causa de diminuição em seu patamar mínimo, destacando que
“embora presente o domínio de violenta emoção, ele não foi total, havendo indícios de prévia tensão entre réu e vítima. Ademais, a reação do réu, com emprego de instrumento cortante e pluralidade de golpes, revela significativa desproporcionalidade diante da provocação sofrida”
(id. 298139909).

A propósito, os elementos probatórios dos autos evidenciam que a injusta provocação da vítima refere-se ao tapa no rosto desferido pela vítima
Setembrino dos Santos Borges
contra o réu.

A violenta emoção se demonstra pelas declarações do acusado, que relatou o medo de que a vítima pudesse matar ele e seu pai.

Dessarte, a fixação da fração de diminuição no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) encontra justificativa na desproporcionalidade entre a provocação sofrida (um tapa no rosto) e a resposta do agente (seis facadas que quase resultaram em morte), especialmente ao se considerar que, como narrado pela vítima em juízo, esta permaneceu doze dias na UTI, foi submetida a duas cirurgias posteriores e desenvolveu sequelas permanentes, a revelar a excessiva gravidade da reação em relação ao estímulo provocativo inicial (id. 219060165).

Por conseguinte, mantém-se a fração mínima de diminuição prevista no §1o do artigo 121 do Código Penal.

Por fim, considerando que o réu
Silvio dos Reis Almeida Júnior
era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o lapso de mais de 6 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença de pronúncia (15/março/2017 e 02/abril/2024), bem como a inalteração da pena privativa de liberdade aplicada, ratifico, como já reconhecido pelo Juízo
a quo,
a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Silvio dos Reis Almeida Júnior
e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e,
de

ofício
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), mantendo inalterada a pena aplicada em desfavor do condenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025